Tribunal: STF
Processo: MS 25647
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-11-30
Data de publicação: 2005-11-30

Ementa:
EMENTA: PARLAMENTAR. Perda de mandato. Processo de cassação.
   Quebra de decoro parlamentar. Inversão da ordem das provas.
   Reinquirição de testemunha de acusação ouvida após as da defesa.
   Indeferimento pelo Conselho de Ética. Inadmissibilidade. Prejuízo
   presumido. Nulidade conseqüente. Inobservância do contraditório e
   da ampla defesa. Vulneração do justo processo da lei (due process
   of law). Ofensa aos arts. 5º, incs. LIV e LV, e 55, § 2º, da CF.
   Liminar concedida em parte, pelo voto intermediário, para
   suprimir, do Relatório da Comissão, o inteiro teor do depoimento
   e das referências que lhe faça. Votos vencidos. Em processo
   parlamentar de perda de mandato, não se admite aproveitamento de
   prova acusatória produzida após as provas de defesa, sem
   oportunidade de contradição real.